Tribunal: TJSP
Processo: 1001910-51.2018.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material no V. Acórdão verificada. À fl. 955 do V. Acórdão, no segundo parágrafo, corrigindo o erro material, a data correta da morte é 15/05/2017 e não 14/07/2009, devendo ser alterada. No entanto, quanto ao marco inicial para a incidência dos juros de mora, deve ser mantida como a data do acidente, e não a citação. No caso, trata-se de responsabilidade

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material no V. Acórdão verificada. À fl. 955 do V. Acórdão, no segundo parágrafo, corrigindo o erro material, a data correta da morte é 15/05/2017 e não 14/07/2009, devendo ser alterada. No entanto, quanto ao marco inicial para a incidência dos juros de mora, deve ser mantida como a data do acidente, e não a citação. No caso, trata-se de responsabilidade extracontratual do Estado, decorrente de omissão no funcionamento do serviço público, e não de um contrato. Prequestionamento explícito. Inadmissibilidade. Embargos parcialmente acolhidos para sanar erro material (retificação da data da morte da vítima à fl. 955, de 14/07/2009 para 15/05/2017), mas com manutenção do decidido no V. Acórdão, sem alteração do julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000177779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1001910-51.2018.8.26.0572/50000, da Comarca de São
Joaquim da Barra, em que é embargante VIANORTE S/A, são embargados
DENISE DE FREITAS FIGUEIREDO PEIXOTO e BRUNA DE FREITAS
FIGUEIREDO PEIXOTO POLIDORO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os
embargos de declaração para sanar erro material (retificação da data da
morte da vítima à fls. 955, de 14/07/2009 para 15/05/2017), mas com
manutenção do decidido no V. Acórdão, sem alteração do julgado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
LEONEL COSTA.
São Paulo, 11 de março de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001910-51.2018.8.26.0572/50000 - V.10.631/2020 - lof
ACF no 10.631/2020
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 1001910-51.2018.8.26.0572/50000
Comarca de São Joaquim da Barra
Embargante: Vianorte S.A.
Embargados: Denise de Freitas Figueiredo Peixoto e Bruna de
Freitas Figueiredo Peixoto Polidoro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material
no V. Acórdão verificada. À fl. 955 do V.
Acórdão, no segundo parágrafo, corrigindo o erro
material, a data correta da morte é 15/05/2017 e
não 14/07/2009, devendo ser alterada. No entanto,
quanto ao marco inicial para a incidência dos juros
de mora, deve ser mantida como a data do
acidente, e não a citação. No caso, trata-se de
responsabilidade
extracontratual
do
Estado,
decorrente de omissão no funcionamento do
serviço
público,
e
não
de
um
contrato.
Prequestionamento explícito. Inadmissibilidade.
Embargos parcialmente acolhidos para sanar erro
material (retificação da data da morte da vítima à
fl. 955, de 14/07/2009 para 15/05/2017), mas com
manutenção do decidido no V. Acórdão, sem
alteração do julgado.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o V. Acórdão de fls. 937/958 que negou provimento ao
recurso de Apelação das autoras e deu parcial provimento ao
recurso da ré, interpostos contra a r. sentença de fls. 798/808 dos
autos de origem.
O embargante alega haver erro material no
V. Acórdão “conforme destacado, o relatório do r. acórdão cita
expressamente a data do acidente corretamente às fls. 939, qual seja,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001910-51.2018.8.26.0572/50000 - V.10.631/2020 - lof
15 de maio de 2017, mesma datada relatada em inicial, certidão de
óbito (fls. 12) e inquérito policial (fls. 14/74). Contudo, o R. Acórdão,
apesar de considerar a data do falecimento como da incidência de
juros, aponta data diversa e bastante anterior, em provável erro
material (...) Como indicado, trata-se de erro material. Contudo, é
relevante sua correção e saneamento, especificamente por tratar de
data diversa e bastante anterior à efetivamente data dos fatos como
marco para a incidência de juros. Assim, respeitosamente requer-se o
provimento dos presentes embargos de declaração para sanar o
citado erro material de fl. 955, para indicar que a data da morte da
vítima é 15/05/2017, para sua conformidade com o conteúdo dos
autos e evitando-se eventuais prejuízos da manutenção do erro
material”. Aduz, ainda, que “em prosseguimento ao tópico anterior,
verifica-se obscuridade na fixação dos juros incidentes sobre os
valores indenizatórios. Na citação destacada acima, os Doutos
Desembargadores aplicam os juros incidentes sobre a indenização
por dano moral para serem contado a partir da data do acidente, com
base no artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do Superior
Tribunal de Justiça. Trata-se da disciplina aplicável à
responsabilidade extracontratual erigida exclusivamente de um ato
ilícito, puro e original. No entanto, a demanda foi processada e
julgada para verificar a culpa atribuída à embargante enquanto
prestadora de serviços públicos, com a consequente contraprestação
do pagamento de tarifas pelos usuários. Trata-se, portanto, de uma
relação contratual (...)” (fls. 01/07).
É o relatório.
Com parcial razão a embargante, razão pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001910-51.2018.8.26.0572/50000 - V.10.631/2020 - lof
qual se passa a discorrer sobre os dois pontos por ela aventados.
Primeiramente, à fl. 955 do V. Acórdão, no
segundo parágrafo, corrigindo o erro material, a data correta da
morte é 15/05/2017 e não 14/07/2009, devendo ser alterada.
No entanto, quanto ao marco inicial para a
incidência dos juros de mora, deve ser mantida como a data do
acidente, e não a data da citação. Veja-se que, no caso, trata-se de
responsabilidade extracontratual do Estado, decorrente de
omissão no funcionamento do serviço público, e não de um
contrato. Assim constou expressamente do decisum:
“A Constituição da República assegura o
direito à indenização por danos decorrentes
de atos ilícitos, ainda que os danos sejam
puramente morais (art. 5o, X), cabendo
também a aplicação da norma geral de direito
consagrada nos artigos 186 e 927 do Código
Civil.
A administração pública responde por danos
causados aos particulares também quando
constatada omissão culposa na manutenção
da segurança das vias públicas, tanto no que
diz respeito às condições, quanto acerca da
sinalização de eventuais obras no local.
A
Jurisprudência
tem
decidido
que
a
responsabilidade por falta de serviço, falha do
serviço ou culpa (ou dolo) caracterizará
sempre responsabilidade por comportamento
ilícito quando o Estado, devendo atuar
segundo certos critérios ou padrões, não o
faz, ou atua de modo insuficiente.
Assim,
faz-se
necessário
reconhecer
a
responsabilidade da ré na modalidade defeito
na prestação do serviço (“faute du service”),
posto que o poder público se absteve de sua
obrigação de constatar irregularidades na
rodovia, advertir adequadamente os usuários
acerca da possível presença de animais na
pista, bem como a de serviços específicos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1001910-51.2018.8.26.0572/50000 - V.10.631/2020 - lof
prevenção de tais ocorrências” (fls.945/946 ).
Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os
embargos de declaração, nos termos acima, apenas para
retificação da data da morte da vítima (fl. 955, de 14/07/2009
para 15/05/2017), sem alteração do julgado.
Antonio Celso Faria
Relator